Tribunal: TJDFT
Processo: 0718437-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. DETERMINAÇÃO DO ACÓRDÃO. PREVENÇÃO. INEXISTÊNCIA. NOVACAP. CONCEITO. FAZENDA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Apesar da ação de desapropriação indireta possuir natureza coletiva, versa sobre direito individual homogêneo, o que permite a apuração do crédito devido a cada um dos litigantes em sede de cumprimento de sentença, nos termos determinados no acórdão que encerrou a fase de conhecimento. Assim, não há que se falar em prevenção do relator originário.
2. A Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil – NOVACAP não integra o conceito de Fazenda Pública e, por isso, sujeita-se às normas aplicáveis aos demais entes privados, inclusive quanto à possibilidade de penhora de seus ativos financeiros. Precedentes.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.